Tribunal: TJSP
Processo: 1002739-65.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – PLENA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO EM EXAME - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002739-65.2020.8.26.0506; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS.252/258, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS.252/258, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – PLENA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO EM EXAME - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM REJEITADOS.